Tribunal: TJES
Processo: 5007929-26.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007929-26.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELCIO PIMENTEL DOS REIS

APELADO: THEREZA LUIZA TRARBACH

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO E APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA PELO JUÍZO A QUO. DEFERIMENTO TÁCITO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE E ESBULHO DEMONSTRADOS. PROVA TESTEMUNHAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. ALTERAÇÃO EX OFFICIO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse em favor da parte autora, determinando a reintegração da autora na posse de imóvel localizado descrito nos autos. Alega o apelante que o pedido de gratuidade da justiça, feito na origem, não foi analisado e que a decisão não considerou as provas apresentadas quanto à divergência de localização do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve deferimento tácito do pedido de gratuidade da justiça, dado que o Juízo de origem não se manifestou expressamente sobre ele; e (ii) determinar se a sentença de reintegração de posse deve ser mantida, considerando as alegações de esbulho e a prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de apreciação expressa do pedido de gratuidade da justiça pelo Juízo de origem implica seu deferimento tácito, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que suspende a exigibilidade dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

4.
No mérito, o art. 561 do CPC exige que o autor comprove a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data do esbulho. Na ação de reintegração de posse, a questão de domínio é irrelevante, bastando a demonstração da posse anterior e do esbulho para que o pedido seja procedente.

5.
A prova testemunhal produzida confirmou a posse anterior da autora e o esbulho praticado pelo requerido, corroborando a procedência da ação de reintegração de posse. O contrato de compra e venda apresentado pela apelada não afasta a comprovação de sua posse sobre o imóvel indicado na exordial.

6.
Ex officio, retifica-se a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais para incidir sobre o valor atualizado da causa, conforme entendimento consolidado do STJ. Em razão do desprovimento do recurso, os honorários são majorados para 11% sobre o valor da causa, com suspensão de exigibilidade, dado o deferimento tácito da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: 1. A omissão do juízo na análise do pedido de gratuidade da justiça implica em deferimento tácito do benefício, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais. 2. A procedência da ação de reintegração de posse depende da comprovação da posse anterior e do esbulho, sendo irrelevante a discussão sobre o domínio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, § 3º, 560, 561; STJ, AgRg nos EAREsp 440.971/RS; STJ, AgInt no RMS 60.388/TO; STJ, AgInt no AREsp 1137758/SP; STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELCIO PIMENTEL DOS REIS
com vistas ao reexame da sentença de Id nº 7187405, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
THEREZA LUIZA TRARBACH
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse da autora sobre o imóvel indicado na exordial.

Em suas razões recursais de Id nº 7187407, o recorrente alega que demonstrou durante todo o curso processual os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da apelada.

Defende que colecionou inúmeras provas que demonstram que os pedidos iniciais não merecem prosperar, mas o juízo de primeiro grau deixou de analisar o alegado.

Assevera, ainda, que todas as provas indicam um imóvel completamente diferente do imóvel de propriedade do apelante, mas não houve a devida análise pelo juízo a quo.

Por fim, requer a reforma da sentença a fim de que seja julgado improcedente a demanda.

Contrarrazões de Id nº 7187413, pugnando pelo não provimento do apelo.

O apelante apresentou agravo interno no Id nº 7648610.

A parte recorrida compareceu no Id nº 9273865, requerendo a concessão de tutela de urgência de reintegração de posse.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

1) PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Inicialmente, o recorrente pleiteia a concessão da gratuidade da justiça e sustenta que seu pedido sequer foi analisado pelo Juízo de origem, tendo, ainda, apresentado documentos comprobatórios no Id nº 7505802.

Analisando detidamente os autos, verifico que o pleito em comento não foi objeto de apreciação pela d. Magistrada.

Sobre o tema, destaco o entendimento sedimentado no sentido de que a ausência de apreciação do pedido de gratuidade judiciária retrata o seu deferimento tácito, o que torna de rigor a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, nos moldes do disposto no §3º do artigo 98 do CPC.

O colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sob o fundamento de que "a omissão do julgador atua em favor da garantia constitucional de acesso à jurisdição e de assistência judiciária gratuita, favorecendo-se a parte que requereu o benefício e presumindo-se o deferimento do pedido de justiça gratuita, mesmo em se tratando de pedido apresentado ou considerado somente no curso do processo, inclusive nesta instância extraordinária" (ex vi do julgamento do AgRg nos EAREsp 440.971/RS, na Corte Especial, do AgInt no RMS 60.388/TO, no âmbito da Segunda Turma, do AgInt no AREsp 1137758/SP, no âmbito da Terceira Turma).

Feitas tais considerações, ante o deferimento tácito do benefício da gratuidade da justiça, tenho que deve ficar consignada na sentença a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais fixadas em desfavor da ré, o que autoriza, portanto,
a análise de seu recurso sem o prévio recolhimento do preparo.

É como voto.

2) MÉRITO

Conforme brevemente relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELCIO PIMENTEL DOS REIS
com vistas ao reexame da sentença de Id nº 7187405, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada por
THEREZA LUIZA TRARBACH
, julgou procedente o pedido de reintegração de posse da autora sobre o imóvel indicado na exordial.

Em suas razões recursais de Id nº 7187407, o recorrente alega que demonstrou durante todo o curso processual os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da apelada.

Defende que colecionou inúmeras provas que demonstram que os pedidos iniciais não merecem prosperar, pois o juízo de primeiro grau deixou de analisar o alegado em sua peça de defesa.

Assevera, ainda, que todas as provas indicam um imóvel completamente diferente do imóvel de propriedade do apelante, mas não houve a devida análise pelo juízo
a quo
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Conforme o art. 560 do Código de Processo Civil: "O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho", cabendo-lhe provar, na esteira do art. 561, do diploma processual, a sua posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, do que bem se desincumbiu.

Na origem, a requerente ajuizou ação de reintegração de posse alegando que é possuidora do bem imóvel, localizado na Rua da Grécia nº 13, no bairro Ponta da Fruta, no Município de Vila Velha.

Segundo a autora, o referido imóvel foi adquirido no ano de 1994, através de contrato particular de compra e venda celebrado com o Sr. Josemar Gomes de Azevedo, entretanto, no ano de 2022 a casa foi invadida pelo requerido, ocasião em que fez um boletim de ocorrência e ajuizou a presente ação.

Em sede de contestação, o requerido, ora apelante, sustentou a incongruência das informações prestadas pela requerente no tocante a localização do bem e, ainda, apresentou um contrato de compra de um imóvel situado na mesma rua, com numeração diversa (Rua da Grécia, nº 08).

Após a realização da audiência de instrução e julgamento, a d. Magistrada
a quo
, na ausência de pedido de produção de outras provas, facultou às partes a apresentação de memoriais e,
na sequência julgou procedente o pedido, sob o fundamento de “restou caracterizada a posse e o esbulho alegados pela parte requerente, tornando-se explícita a obrigação em restituir o bem”.

A respeito do tema, registro que a discussão em voga gravita em torno da posse. Portanto, o domínio é irrelevante
quando alegado no âmbito da ação de reintegração de posse, de modo que, sendo comprovado pela autora o exercício da posse anterior e a clandestinidade da posse do réu, conclui-se pela procedência do pedido.

Nesse ponto, transcrevo breve trecho do artigo científico de autoria de DILVANIR JOSÉ DA COSTA, ao discorrer acerca do instituto da posse:

Quanto às distinções, a posse é antes de tudo um fato, enquanto a propriedade é antes de tudo um direito. O direito do possuidor é consequência do fato de sua posse (jus possessionis). A posse do proprietário é consequência do seu direito de possuir (jus possidendi). Em regra, o simples possuidor só pode usar e fruir. (COSTA. Dilvanir José da. O Sistema da Posse no Direito Civil. Site do Senado Federal. Disponível em:
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/391/r139-08.pdf?sequence=4&isAllowed=y#:~:text=Quanto%20%C3%A0s%20distin%C3%A7%C3%B5es%2C%20a%20posse,de%20possuir%20(jus%20possidendi)
. Acesso em 29/08/2024).

Na hipótese em apreço,
tem-se que para a completa prestação jurisdicional referente ao pleito de reintegração na posse, afigura-se indispensável a dilação probatória, com a produção da prova oral, visto que neste tipo de demanda, conforme dito alhures, as questões discutidas nos
autos são quase que integralmente de fatos, sendo estes relacionadas à posse e ao esbulho, alegações estas que, na maior parte dos casos, são demonstrada pela prova testemunhal.

E, no caso dos autos, sendo oportunizada a produção da aludida prova, por ocasião da audiência de instrução e julgamento, com base no livre convencimento do Magistrado, o Juízo
a quo
, acolheu o pedido autoral por entender caracterizada a posse da autora e o esbulho do requerido, ora recorrente.

A prova testemunhal produzida nos autos corrobora a tese autoral no sentido que exercia a posse do imóvel em questão, confirmando, ainda, a existência do esbulho no referido imóvel, senão vejamos:

No Id nº 7187393, a testemunha
Mário Pereira dos Anjos
, afirmou: que conhece a autora de vista desde 1995/1996; que sabe que ela tinha uma propriedade no local; que ela trabalhava de ajudante de pedreiro; que ouviu comentários dos vizinhos que teve um invasão no imóvel.

No Id nº 7187394,
Carlos Alberto Santos,
afirmou: que trabalhou para a autora, prestando serviço de elétrica (padrão de energia), em duas ocasiões; que sabe o nome da rua - Rua da Grécia; que não conhece o requerido; que não tem certeza da data do serviço, pois foi realizado há muito tempo.

No Id nº 7187394 e 7187395,
Maria Helena Nunes Fole,
afirmou: que tem desde mudou para o local em 1997 conhecia a autora como dona da casa; que também mora na Rua da Grécia; que não comunicou à autora acerca da invasão, mas via pessoas entrando no imóvel.

No Id nº 7187395 e 7187396 -
José Matias Pereira da Silva Junior
, afirmou: que conhece o Elcio; que mora próximo; que mora há 40 anos no bairro; que aquela área nunca pertenceu a Guarapari; que já tem uns 4 ou 5 anos que via o requerido no imóvel; que o imóvel era abandonado e nunca viu morador antes do requerido; que o requerido tem outra casa próxima, na comunidade, na rua principal.

No Id nº 7187396 -
Giovani Ferreguetti
afirmou: que efetuou a venda do imóvel para o requerido no ano de 2018; que comprou o imóvel da imobiliária no ano de 1999; que já tinha uma meia água no imóvel; que não conhece a autora; que não sabe o nome da rua.

No Id nº 7187396 e 7187397 -
Nilson Leandro Miller da Silva
- afirmou que reside no bairro há 34 anos, na rua da casa da autora; que a área toda está como área rural e as pessoas invadiram e uma pessoa de Guarapari ajudou e levou os terrenos para Guarapari para dar posse de ganho; mas a área sempre foi de Vila Velha; que não conhece a autora e nunca a havia na rua; que tem quatro imóveis; que passou a conhecer o requerido a pouco tempo.

A questão acerca do contrato de compra e venda apresentado pela autora constar a informação de o imóvel estaria localizado no Município de Guarapari, não desnatura a sua posse, mormente considerando o fato de que a testemunha
Nilson Leandro Miler da Silva
, esclareceu que se tratava de uma área rural que foi objeto de invasão e que a discussão quanto a posse envolveu o Município de Guarapari, em que pese se tratar de área localizada no Município de Vila Velha.

Outrossim, vale destacar que o recorrente apresentou outro contrato de compra e venda, referente a um imóvel localizado na mesma rua, mas de numeração diversa da questionada pela recorrida.

Com efeito, destaco que uma das testemunhas afirmou que o requerido possuía outro imóvel no mesmo bairro (Ids nº 7187395 e 7187396).

Além disso, a parte autora apresentou diversos comprovantes de pagamento de conta de energia e água, referente a um imóvel localizado na Rua da Grécia, conforme consta no Id nº 7187073.

Diante de tais considerações, observo que o requisito "posse" foi devidamente comprovado pela parte autora, ora recorrida.

De outro lado, ao contrário do que alega o recorrente, entendo que a prova testemunhal atestou a existência da posse anterior por parte da apelada. Nesse ponto, destaco que cabe ao magistrado analisar os depoimentos colhidos e, ainda, que tais depoimentos devem ser examinados de forma concomitante com as demais provas produzidas.

Logo, restando comprovada a posse anterior e o esbulho praticado, pela prova testemunhal colhida, impõe-se a manutenção da decisão que julgou procedente a ação de reintegração de posse.

Por fim,
observo que o Juízo
a quo
adotou a apreciação equitativa para a fixação da verba honorária sucumbencial. Todavia, entendo que restou equivocada a adoção da aludida base de cálculo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(STJ, AgInt no Resp 1.722.311/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 28.06.2018.).

In casu
,
inexistindo condenação, nem sendo mensurável o proveito econômico alcançado na demanda, a verba honorária devida ao advogado da parte vencedora deve incidir sobre o valor atualizado da causa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ELCIO PIMENTEL DOS REIS e,
no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença atacada.

Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo interno de Id nº 7648610.

Outrossim,
ex officio,
altero a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de modo a determinar que a parte autora
suportará os honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a ressalva de suspensão da exigibilidade, por litigar sob o pálio da gratuidade de justiça.

Em razão do desprovimento do presente recurso, majoro os honorários para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, devendo ser observado a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar